Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema 1.264 do STJ, que irá "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos", não se aplica ao caso, pois a r. sentença foi proferida antes da determinação de suspensão dos processos correlatos àquele Tema e o excerto da r. sentença que determinou a exclusão dos registros relativos a dívidas prescritas precluiu, diante da ausência de interposição de recurso pela parte adversa.
2. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, de forma que não merece ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.
3. A fixação dos honorários com base no proveito econômico, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não comporta alteração.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.